Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS DE JUNTA COMERCIAL E PESQUISAS EM SISTEMAS OFICIAIS. ENDEREÇOS DILIGENCIADOS. REGULARIDADE.
1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto.
2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada.
3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da pessoa jurídica ré, ora agravante, por meio de indicação de endereço constante na Junta Comercial e consulta aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.